Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-50.2022.8.11.0010
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002312-50.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[HIAGO ALBINO DA SILVA - CPF: 055.663.821-26 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA – RESTRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE

EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA RECLAMADA -

SUSTENTA QUE O DÉBITO QUE GEROU A INSCRIÇÃO FOI DE OUTRA LINHA TELEFONICA DE TITULARIDADE DO RECLAMANTE -

ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA

-
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Primeiramente consigno que o reclamante interpôs recurso inominado, todavia, o mesmo não foi recebido pelo juízo singular (Id.160911931).

Passo a análise do recurso da reclamada.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, pela qual

julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três

mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a recorrente não informou
a origem do débito levado ao registro negativo.

A recorrente sustenta a existência de relação contratual entre as partes e o exercício regular o direito, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a a pretensão inicial, posto que a linha foi cancelada por inadimplência. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023